Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0702707-30.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: MERANILDES MERCES DA LUZ Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva 0708277-74 movido por MERANILDES MERCES DA LUZ. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo qual o executado, ora agravante, alegou excesso de execução nos cálculos da exequente, sob o argumento de que a exequente teria utilizado o número de plantões equivocados. O magistrado fundamentou que a Contadoria judicial utilizou o documento emitido pela Secretaria vinculada ao Distrito Federal para contabilizar os plantões e os valores decorrentes dele. Também considerou correta a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e, com isso, homologou os cálculos realizados pela Contadoria (ID 48283311). Nas razões do recurso, o agravante aponta error in procedendo alegando que não houve intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria judicial. Assevera que foi desrespeita a coisa julgada, pois a decisão exequenda transitou em julgado dia 29/3/2018, antes da decisão proferida pelo STJ no julgamento do RE 870.947, que ainda não transitou em julgado. Aduz que a decisão agravada ignorou a distinção contida no paradigma (REsp 1.495.146 – Tema 905), que preservou a coisa julgada sobre correção monetária. Sustenta que a TR deve ser aplicada, pois está definida no título executivo judicial. Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada para que seja reconhecido o error in procedendo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja no mínimo suspensa a execução até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 (ID 14147850). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De início, não assiste razão ao recorrente quanto ao alegado error in procedendo, que teria ocorrido em razão da homologação dos cálculos da contadoria judicial. O error in procedendo é a violação de norma processual cometido no exercício da atividade jurisdicional. Pode implicar em defeitos de estrutura formal da decisão, julgamento que se distancia do que foi pedido pela parte, impedimento do juiz, incompetência absoluta. Por isso, sua ocorrência importa na nulidade da decisão. Nesse descortino, é relevante salientar que compete ao juízo, de ofício, remeter os autos à contadoria judicial e os considerar como corretos, sempre que houver dúvidas sobre o valor executado. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...) Esta Corte Superior prestigia o entendimento de que pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1446516/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/09/2014). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. 1. Não merece prosperar a alegação de error in procedendo, consoante se depreende do entendimento do STJ de que pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do valor da execução. 2. Negou-se provimento ao recurso”. (20150111175373APC, Relator: Leila Arlanch, Revisor: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). No caso dos autos, inexiste erro de procedimento na homologação dos cálculos apresentados pela contadoria, pois foi realizada após a apreciação dos argumentos oferecidos na impugnação, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, os dados utilizados foram informados pelo próprio executado, mediante metodologia determinada pelo magistrado a quo, que determinou a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária e de juros nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Ante o exposto, a homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial atendeu devidamente as regras processuais, razão pela qual rejeita-se a preliminar de error in procedendo. Igualmente sem razão ao recorrente quanto ao índice de correção monetária utilizado nos cálculos. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser, a princípio, o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, mediante a utilização do índice de correção IPCA-e. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator